Tribunal: TJSP
Processo: 2061749-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos morais Condenação do banco na obrigação de realizar todas as medidas administrativas necessárias à alteração de cadastro do financiamento do veículo, liberando os documentos necessários para a transferência e licenciamento do automóvel, no prazo de 30 dias, pena de multa diária de R$3.000,00, limitada a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos morais Condenação do banco na obrigação de realizar todas as medidas administrativas necessárias à alteração de cadastro do financiamento do veículo, liberando os documentos necessários para a transferência e licenciamento do automóvel, no prazo de 30 dias, pena de multa diária de R$3.000,00, limitada a R$90.000,00 - Execução de multa cominatória fixada em sentença - Decisão que suspende, por hora, a execução das astreintes, até esclarecimento, por parte do DETRAN, acerca da efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo banco – Insurgência do exequente – Descabimento – Comprovação, por parte do banco, da existência de aparente fato de terceiro, a inviabilizar o momentâneo cumprimento da obrigação de fazer imposta devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19 - Responsabilidade atribuída ao DETRAN que depende de resposta de ofício a ele expedido – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.